Tribunal: TJMT
Processo: 1003922-11.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003922-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 365.238.918-28 (APELANTE), ROBSON BRITO ARCANJO - CPF: 839.112.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 037.532.131-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CARDOSO DA SILVA - CPF: 330.770.398-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES,
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PEDIDOS ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – FUNDAMENTO INIDÔNEO – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – CONCURSO DE DUAS AGRAVANTES – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 – JULGADOS DO STJ – REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS –

INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARESTOS DO STJ E TJMT
-
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

Se a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, evidencia-se temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC nº 453.169/RS)

Diante do concurso de duas agravantes, a pena deve exasperada na fração de 1/3 (um terço), consoante entendimento do c. STJ (HC 534.173/RJ).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta
“que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003922-11.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE - nº 1003922-11.2021.8.11.0003), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, bem como a reparação de danos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 147 do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 86527629).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)

as circunstâncias judiciais seriam favoráveis; 3) inexistiria o dever de indenizar a vítima por ausência de contraditório e falta de prova.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena corporal e afastada a reparação de danos (ID 86527645).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86527648).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Ameaça – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do apelante por insuficiência probatória – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova – Negativa de autoria do réu isolada nos autos – Extirpação da indenização mínima à vítima – Impossibilidade – Pedido expresso formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais – Oportunizado o contraditório e a ampla defesa – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID

87555479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 16/2/2020, por volta das 19h, na residência da vítima, localizada na Rua 7, 5, Quadra, 19, Bairro Mathias Neves II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a ex-companheira Cristiane Cardoso dos Santos Pereira no processo 0000816-40.2019.8.11.0064 e no processo 0002400-11.2020.8.11.0064 ambos da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher; e, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Cristiane Cardoso dos Santos Pereira, conforme BOPM 2020.45860 e declarações vitimárias.

[...]
O Ministério Público denuncia Cosme Aparecido dos Santos Pereira como incurso nos arts. 69 e 147 do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06 [...].”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 86527600)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral coligida aos autos, pelas declarações da vítima tanto em sede policial quanto perante este Juízo, nas quais evidenciam que as ameaças proferidas pelo acusado acarretaram-lhe temor.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato, asseverando que o acusado a ameaçou de morte, dizendo que destruiria toda a casa e a mataria.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima em sede de Inquérito Policial e em Juízo são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes.

Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras dos ofendidos adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

[...] Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades em fora ouvida, noticiou com riqueza de detalhes a ameaça que sofreu por parte do acusado.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 365.238.918-28, nascidos aos 29/01/1983, natural de São Paulo-SP, filho de Nancy Lima e Aparecido dos Santos Pereira, residente e domiciliado na Rus 7, Quadra 19, Lote 05, Bairro Mathias Neves, nesta cidade, pelo cometimento do crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 [...].

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, deixo para analisar na segunda fase da dosimetria da pena, considerando a reincidência do acusado.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, vez que o acusado possui condenação perante o Juízo da 8ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda-SP, assim, agravo a pena do acusado em 01(um) mês de detenção.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA, [...]cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal) [...].

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 86527629)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos policiais militares Robson Brito Arcanjo e Rafael Gomes de Souza (ID 86527592 - fls. 10/12), da vítima Cristiane Cardos dos Santos Pereira (ID 86527592 - fl. 15), bem como o interrogatório do apelante COSME APARECIDO DOS SANTOS PEREIRA (ID 86527592 - fls. 20/21).

Em Juízo, fora ouvida a vítima Cristiane Cardoso dos Santos Pereira (Relatório de Mídias - ID 86527628) e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 86527626)

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.2.2020, por volta das 19h00min., o apelante ameaçou a vítima Cristiane Cardoso dos Santos Pereira na sua própria residência, localizada na rua 7 (sete), quadra 19 (dezenove), no bairro Mathias Neves II, na Comarca de Rondonópolis/MT (ID 86527600);

- os policiais militares Robson Brito Arcanjo e Rafael Gomes de Souza, na fase inquisitorial, narraram que receberam informações sobre um ato de violência doméstica no endereço supracitado. Ato contínuo, ao chegarem no local, a vítima Cristiane Cardoso dos Santos Pereira relatou que o apelante teria chegado na sua residência embriagado e sob efeito de entorpecentes, ameaçando-a; ao perceberem a aproximação policial, o apelante
“empreendeu em fuga, adentrando em algumas residências no intuito de despistar a guarnição”
; conseguiram localizar e prender apelante, o qual foi

encaminhado Pa Delegacia de Polícia (ID 86527592);

- a vítima Cristiane Cardoso Santos Pereira, em ambas as fases da persecução penal, revelou que o apelante chegou na sua casa alcoolizado e drogado; ao iniciarem uma discussão, o apelante a ameaçou, no sentido de que
“iria quebrar a declarante toda, e que iria a matar”;
um dos filhos do casal [Marcos Vinícius] começou a defendê-la; ligou para a Polícia Militar e informou o ato criminoso (IDs 86527592/86527628);

- o apelante, na Delegacia de Polícia e em Juízo, negou a autoria dos fatos que lhe foram atribuídos (IDs
86527592/
86527626).

Dito isto, vejamos.

Os depoimentos da vítima Cristiane Cardoso Santos Pereira são coerentes, em ambas as fases da persecução penal, (IDs 86527592/86527628), no sentido de que o apelante, após uma discussão, a ameaçou de causar-lhe lesões corporais e matá-la, de modo que afiguram-se suficientes para comprovar o fato criminoso [ameaça].

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Com efeito,
“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante.

Todavia, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC nº 453.169/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz - 17.6.2019)

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes.

O Juízo singular agravou a pena em 1 (um) mês e 10 (dez) dias, correspondente a aproximadamente 7/4 (sete e quatro avos), por reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, ‘f’, do CP [crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas], bem como a reincidência do apelante, o qual registra condenação por roubo a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, transitada em julgado em 3.12.2003 (www.tjsp.jus.br/AP 9123556-81.2003.8.26.0000 - SEEU), cuja eventual prescrição da pretensão executória não tem o condão de
“cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança”
(STJ, HC 456.891/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 2.10.2018).

Porém, na hipótese de configuração de duas agravantes, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser razoável a incidência da fração de 1/3 (um terço) (HC 534.173/RJ -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019), a qual se mostra mais benéfica que aquela aplicável pelo Juízo singular (7/4).

Desse modo, torna-se a pena provisória em 1 (um) mês e 10 (dez) de detenção.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou atenuantes, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) mês e 10 (dez) de detenção, conservado o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de reparação por danos na inicial acusatória (ID 81707999).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta
“que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que “está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa” (STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Enfim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a
1 (um) mês e 10 (dez) de detenção
, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021